Tribunal: TJBA
Processo: 8041385-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041385-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ILKA PAULA DE SOUZA SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ASB00

E
menta:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEMORA INJUSTIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão interlocutória que deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando a implementação imediata de mudança de nível de servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Poder Judiciário deferir diretamente a progressão funcional quando constatada demora injustificada da Administração na análise do requerimento, ou se deve limitar-se a fixar prazo para que a Administração se manifeste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo, sendo corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade (STJ, REsp 1138206/RS).

4. Embora caracterizada a demora injustificada na análise do pedido administrativo, o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito administrativo concedendo diretamente a promoção, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

5. O controle jurisdicional limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, devendo fixar prazo razoável para que a Administração analise a pretensão do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a tutela de urgência, determinando ao Município que se manifeste sobre o pedido administrativo em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “Constatada demora injustificada da Administração em analisar requerimento de servidor, compete ao Poder Judiciário fixar prazo razoável para decisão, e não deferir diretamente o pedido, preservando-se o princípio da separação de poderes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010; TJMT, MS nº 1015983-78.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2021; TJRN, RemNec nº 0815943-97.2018.8.20.5001, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 09.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041385-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA e como apelada ILKA PAULA DE SOUZA SANTOS CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.